Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PESQUISAS DE BENS. INSTRUMENTAL ELETRÔNICO. CONSULTA A SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. DEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. NOVA INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS ESTRANHOS AOS CONVÊNIOS JUDICIAIS. SISTEMAS DIMOF, DECRED E DIMOB. INSTRUMENTOS DE ENVIO DE DECLARAÇÕES DESTINADOS À RECEITA FEDERAL. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO – COMPROT. PLATAFORMA DE RECEBIMENTO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ACESSO. CONVÊNIO COM O JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. PERSCRUTAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO DOS BANCOS DE INSTRUMENTOS DE USO RESTRITO E RESULTADOS JÁ ABRANGIDOS PELOS SITEMAS CONVENIADOS (INFOJUD E SISBAJUD. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO INPI. DILIGÊNCIA DEFERIDA. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra a decisão em ponto que lhe fora favorável carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara no tocante ao que já lhe fora assegurado, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, havendo a decisão agravada determinado a expedição de ofício à entidade nomeada pela credora, consoante demandado, carece ela de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à questão.
2. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial volvidas à viabilização de realização do débito em execução e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios requisitórios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao Judiciário, não estando os bancos de dados nomeados volvidos, ademais, a controle de movimentação financeira ou de patrimônio, é impassível de deferimento, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
3. Os sistemas DIMOF - Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira, a DECRED - Declaração de Operações com Cartões de Crédito – DECRED, a DIMOB - Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB e o Sistema de Comunicação e Protocolo – COMPROT, conquanto instrumentos de controle e manejo eletrônico da Receita Federal e do Ministério da Fazenda, não estão endereçados ao controle de movimentação financeira ou a funcionarem como repositórios de declarações de bens dos contribuintes brasileiros, não podendo, portanto, ser desvirtuados de sua destinação e transmudados em forma de perscrutação patrimonial para instrução de processo judicial, notadamente quando as informações buscadas são acessíveis, em verdade, através dos sistemas conveniados e manejados pelo Judiciário, notadamente o Sisbajud e o Infojud.
4. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de ser realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências ao Juiz do executivo sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.